Tribunal: TJMT
Processo: 1022733-57.2023.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2024-01-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:
1022733-57.2023.8.11.0000

Classe:
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)

Assunto:
[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]

Relator:
EXMO
. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:
[DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES. DIRCEU DOS SANTOS, DES. JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[BRUNO GUIMARAES DA SILVA - CPF: 105.776.129-05 (ADVOGADO), PANIFICADORA PETER PAN LTDA - CNPJ: 36.380.484/0001-99 (AGRAVADO), COOPERATIVA DE
CREDITO
DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (AGRAVANTE), MIGUIOMAR ALMEIDA DE SOUZA - CPF: 051.334.411-00 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do
EXMO. SR. DES.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO
”
.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL SEM AVISO DE RECEBIMENTO – MORA NÃO CONFIGURADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ainda que não se exija a assinatura do próprio devedor atestando o recebimento, é imperioso que a notificação extrajudicial na ação de busca e apreensão seja enviada com aviso de recebimento, não merecendo qualquer retoque a decisão que proveu monocraticamente o recurso de agravo de instrumento manejado pela devedora.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por
Cooperativa de
Credito
de Livre Admissão de Associados Vale do Cerrado - Sicredi Vale do Cerrado
em face da decisão monocrática proferida por este Relator proveu monocraticamente o Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Panificadora Peter Pan Ltda.

Inconformada, a financeira sustenta que a mora restou devidamente demonstrada, pois apresentou notificação assinada de próprio punho pela devedora na agência bancária, mencionando que “
beira ao absurdo o entendimento esboçado pelo nobre relator de que a notificação assinada pela própria dentro da agência não é válida
”. Diante disso, requer a reforma da decisão, para que seja considerada a constituição em mora.

Apesar de intimado, o agravado deixou de apresentar contraminuta.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

(
R E L A T O R
)
:

Egrégia Câmara,

Cinge-se dos autos que
Cooperativa de
Credito
de Livre Admissão de Associados Vale do Cerrado - Sicredi Vale do
Cerrado
move
ação de busca e apreensão contra
Panificadora Peter Pan Ltda.
, tendo o douto magistrado deferido a liminar.

A devedora aviou recurso de agravo de instrumento sustentando a não comprovação da mora que foi provido monocraticamente por este Relator (id. 184471158).

Inconformada, a financeira sustenta que a mora restou devidamente demonstrada, pois apresentou notificação assinada de próprio punho pela devedora na agência bancária, mencionando que “
beira ao absurdo o entendimento esboçado pelo nobre relator de que a notificação assinada pela própria dentro da agência não é válida
”. Diante disso, requer a reforma da decisão, para que seja considerada a constituição em mora.

Sem razão a financeira e, oportuno pontuar que antes mesmo do julgamento do Tema 1132, pelo c. Superior Tribunal, o entendimento já era assente no sentido de que nas ações de busca e apreensão, “
fundamentada em contratos garantidos por alienação fiduciária (art. 2o, §2o, do Decreto-lei n.o 911/69), a comprovação da mora se realiza com o envio de notificação extrajudicial ao endereço do devedor indicado no instrumento contratual, dispensando-se que a assinatura do aviso de recebimento seja a do próprio destinatário
”.

Destarte, ainda que não se exija a assinatura do próprio devedor atestando o recebimento, é imperioso que a notificação extrajudicial na ação de busca e apreensão seja enviada com aviso de recebimento, não merecendo qualquer retoque a decisão que proveu monocraticamente o recurso de agravo de instrumento manejado pela devedora.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está
bem posta
, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (1o VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (
2o VOGAL - CONVOCADO
)
:

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 25 DE OUTUBRO DE 2023:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA FORMULADO PELO 1o VOGAL, DES. DIRCEU DOS SANTOS. O RELATOR DESPROVEU O RECURSO E
O
1a VOGAL AGUARDA.

SESSÃO DE 22 DE NOVEMBRO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (
1o VOGAL
)

Eminentes Pares,

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (
2o VOGAL-CONVOCADO)
:

Acompanho o voto do Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023